Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO ANTE O NÃO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROTOCOLIZADO NA VARA DE ORIGEM À 2a INSTÂNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO.
1. Cuidando-se de processo que tramita em autos eletrônicos, o protocolo de agravo de instrumento na Vara em que foi proferida a decisão impugnada constitui erro grosseiro. Precedente.
2. Diante disso, não se pode cogitar de error in procedendo na abstenção de encaminhamento, pelo magistrado processante, de agravo de instrumento protocolizado na Vara de origem, pois, ainda que requerida sua distribuição com fundamento no art. 1.017, § 2o, inciso II, do CPC, cuidando-se de autos eletrônicos, revela-se descabida a utilização da referida norma legal para tal finalidade, por versar sobre recurso protocolizado em processo que tramita em autos físicos.
3. Agravo de instrumento não provido.